Tribunal: STF
Processo: HC 259784
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 205265/RJ - eDOC 13):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA POR CORRUPÇÃO ATIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual se alegava inépcia formal da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. 2. A denúncia imputa ao agravante a prática dos crimes previstos no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, no art. 288 do Código Penal e no art. 2º, § 4º, incisos II, III e IV da Lei n. 12.850 /2013, relacionados a corrupção ativa e pertencimento a organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta por falta de descrição específica da conduta do agravante e se há justa causa para a ação penal, considerando a alegação de que a denúncia se baseia em colaboração premiada que não menciona o agravante. 4. Outra questão é saber se a decisão do TRF2, que concedeu habeas corpus a corréu em situação processual semelhante, deve ser estendida ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A peça acusatória contém narrativa clara e suficiente dos fatos, permitindo o pleno exercício da defesa, não havendo inépcia na denúncia. 6. A justa causa para a ação penal está presente, com base em indícios suficientes, não se limitando à colaboração premiada. 7. A situação fático-jurídica do agravante é diversa do corréu Elizeu Marinho, inviabilizando a extensão dos efeitos do trancamento da ação penal. 8. A análise de atipicidade da conduta e ausência de justa causa exige exame aprofundado do contexto probatório, o que não é cabível na via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A denúncia que contém narrativa clara e suficiente dos fatos não é inepta. 2. A justa causa para a ação penal pode ser sustentada por indícios suficientes, não se limitando à colaboração premiada. 3. A extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu depende de identidade fático-jurídica entre as situações processuais". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 333, parágrafo único; Código Penal, art. 288; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 4º, incisos II, III e IV. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.



    Sustenta-se, em síntese, que a “denúncia é formal e materialmente inepta, pois, além da violação ao art. 41 do CPP, não há suporte probatório mínimo”.



    Alega-se que o paciente não integrava qualquer organização criminosa, mas apenas prestava serviços advocatícios à empresa FETRANSPOR.



    À vista do exposto, pugna-se pelo trancamento da ação penal quanto ao paciente. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso concreto, o magistrado rejeitou a tese de ausência de justa causa para o recebimento da denúncia com base nestes fundamentos (eDOC 9, p. 3):



    (...)



    No caso concreto, a denúncia efetivamente está lastreada nos depoimentos prestados em sede de colaboração premiada firmada com o Ministério Público Federal. Ocorre que, ao contrário do alegado pelas defesas, a exordial acusatória não se lastreia unicamente nas declarações dos colaboradores. Tampouco estão ancoradas unicamente em documentos por eles produzidos de maneira unilateral. 



    Com efeito, um dos elementos probatórios apresentados pelo Parquet consiste nas medidas cautelares de quebra de sigilo e busca e apreensão deferidas por este juízo. Contudo, o acervo probatório que instruiu a denúncia não se limita aos aludidos sistemas, considerando que foram acostados pelo Parquet, ainda, mensagens, registros telefônicos e extratos de movimentações financeiras. 



    Dessa forma, não procede a alegação defensiva de que a denúncia estaria lastreada exclusivamente nos depoimentos dos colaboradores, uma vez que o Ministério Público Federal acostou diversos elementos probatórios que visam comprovar as informações fornecidas pelos colaboradores



    No mesmo sentido, o Tribunal Regional entendeu que a denúncia comporta, satisfatoriamente, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda, que a narrativa acusatória não se restringiu aos depoimentos do corréu colaborador (eDOC 9, pp. 21-23, grifei):



    (...)



    Não obstante essa ilicitude dos elementos reunidos em quebra de sigilo telemática, o em. Relator também destaca, com muita propriedade, que em 29/1/2024, a 2ª Turma Especializada indeferiu, novamente por unanimidade, o pedido de FERNANDO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA veiculado nesse mesmo habeas corpus, buscando que lhe fosse estendida a ordem de trancamento concedida ao corréu Elizeu da Silva Marinho com relação com crime de corrupção ativa. E na ocasião o em. Relator destacou (processo 5015657- 93.2023.4.02.0000/TRF2, evento 60, VOTO2):



    "Mas, a despeito da ilicitude das provas obtidas através da quebra telemática fora do prazo deferido, a situação fática e processual do requerente, conforme deduzida de uma simples leitura da inicial acusatória (processo 5079097-28.2019.4.02.5101/RJ, evento 2, DENUNCIA1, fls. 97 e ss.), não se assemelha àquela de ELIZEU DA SILVA MARINHO, inviabilizando a incidência do art. 580 do CPP em favor do requerente. 



    ELIZEU DA SILVA MARINHO, inclusive, já havia logrado obter a ordem de trancamento da ação penal originária com relação à imputação dos crimes do previstos no art. 288 do CP e art. 2º, § 4º, II, III e IV, da Lei nº 12.850/2013 (conjunto de fatos 14 da denúncia), enquanto que o requerente não pleiteou a extensão dos efeitos do acórdão correspondente em seu favor (processo 5010947-64.2022.4.02.0000/TRF2, evento 20, ACOR3).



    Independente disso, não resta dúvida de que a conclusão a que chegou a Segunda Turma Especializada nestes autos, no sentido de que "as informações coletadas no bojo da OPERAÇÃO ARMADEIRA mencionadas na exordial acusatória não são suficientes para corroborar a declaração do colaborador LÉLIS MARCOS TEIXEIRA e, muito menos, fundamentar a aptidão da denúncia em face do paciente, por crime de corrupção ativa (conjunto de fatos 5)", rigorosamente, não pode ser estendida a FERNANDO JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA, em razão de decorrer de uma análise - apenas sob o aspecto formal quanto à necessidade de justa causa para o prosseguimento da ação penal -, considerando todos os fatos e circunstâncias mencionadas na inicial relacionados a ELIZEU DA SILVA MARINHO."



    Nesse quadro, com todas as vênias ao em. Relator, não vejo em que o quadro fático e processual alterou-se desde o indeferimento do pedido de extensão para efeito de ensejar o trancamento da ação penal que já tramita a tempo considerável, com denúncia admitida ainda em 2019 (processo 5079097-28.2019.4.02.5101/RJ, evento 35, DESPADEC1) e instruída com material probatório bastante extenso, ainda que descartada a quebra de sigilo telemático.



    Segundo a leitura da inicial, há outros elementos de convicção a embasar a denúncia em face do paciente, incluindo o teor de três colaborações premiadas, firmadas por LÉLILS TEIXEIRA (com confirmação de reuniões segundo dados extraídos do celular do colaborador); ÁLVARO NOVIS (que apresentou planilhas indicando pagamentos que superam R$ 18 milhões de reais direcionados em tese ao escritório de NARCISO GONÇALVES, do qual o paciente FERNANDO BARBOSA é sócio, apontado como supostamente utilizado para intermediar pagamentos e com valores entregues em espécie) e de MARCELO TRAÇA (que igualmente aponta o citado escritório à serviço da FETRANSPORT), tudo conforme páginas 121/132 da denúncia. Alguns desses dados de agendamento de reuniões extraídos de aparelhos celulares de LELIS TEIXEIRA indicam como referência reuniões agendadas com "Dr. Narciso + Dr. Fernando". E embora trechos da denúncia estampem dados de planilha indicando pagamentos registrados em nome do corréu NARCISO, uma leitura mais cuidadosa do Relatório de Pesquisa nº 4129/2019, com tratamento das planilhas entregues pelo colaborador ÁLVARO NOVIS, e que instruiu a denúncia (processo 5079097-28.2019.4.02.5101/RJ, evento 3, ANEXO4 - pgs. 193 e seguintes) indica pagamentos que em alguns casos referem expressamente direcionamento a "narciso / f. barbosa", inclusive com indicação de horário. Veja-se trecho em imagem:



    (...)



    Ainda há que se considerar que o material apreendido no setor jurídico da Fetranport foi chancelado por esta Corte no julgamento do MS nº 50093896220194020000, transitado em julgado (processo 5009389-62.2019.4.02.0000/TRF2, evento 98, ACOR3) e muito embora trancada a ação penal em relação a ELIZEU DA SILVA MARINHO, não o foi em relação ao sócio do paciente no citado escritório de advocacia, o codenunciado NARCISO nem em relação ao corréu e apontado Auditor corrompido MARCO AURELIO DA SILVA CANAL, segundo consulta aos habeas corpus nº 5010553-57.2022.4.02.0000 (processo 5010553-57.2022.4.02.0000/TRF2, evento 62, ACOR1) e HC nº 50031385220244020000 (processo 5003138-52.2024.4.02.0000/TRF2, evento 37, ACOR3).



    Portanto, entendo que a situação do paciente há de ser definida no mérito da ação penal, após devida instrução, sendo certo que a alegação de inexistirem indicativos de participação imprescindível ou determinante de sua parte nos fatos não deve ser efetuada nesta sede e, de toda forma, não afasta a possibilidade, em tese, de que possa também ter atuando com participação de menor importância, mas que não induz trancamento da ação penal.



    Nesse contexto, não verifico qualquer hipótese excepcional de trancamento da ação. 



    A denúncia (eDOC 3) narra os fatos de forma clara, com contextualização detalhada e individualização das condutas, o que permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    Portanto, não é inepta a exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. Diversamente ao que aduz a defesa, a conduta do paciente está descrita de forma clara e os indícios de autoria não se restringem ao depoimento do colaborador ou a documentos produzidos de forma unilateral.



    Pontuo que, além de não sobressair a ilicitude vindicada pela defesa, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório inicial, a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada.



    Desse modo, considerando a conclusão das instâncias ordinárias quanto à materialidade delitiva e à existência de indícios de autoria, resta caracterizada a justa causa necessária à deflagração e ao regular prosseguimento da ação penal.



     Desse modo, eventual divergência quanto à essa conclusão dependeria necessariamente da análise da matéria fático-probatória - providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição da ação constitucional manejada. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    Com efeito, o cenário revelado não autoriza o trancamento da ação criminal, na medida em que o provimento perseguido é de conteúdo excepcional e nessa perspectiva deve ser compreendido. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente